Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. DIVERGÊNCIA COM O TEMA 414/STJ. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO DA RÉ. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AFERIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. PRELIMINAR PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. REJEIÇÃO. METOLOGIA. CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. TEMA 414/STJ. REVISÃO DA TESE. PLEITO INICIAL DE APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DO CONSUMO REAL FRACIONADO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Reconhece-se a divergência entre o acórdão do julgamento das apelações com a revisão do Tema 414/STJ, cabendo o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, incorrendo em novo julgamento do feito.
2. A rejeição da preliminar de perda do objeto se fundamenta no fato de que a apelante não fundamentou o pleito, o que atrai a aplicação dos artigos 141 e 492 do CPC.
3. Com a revisão da tese firmada no Tema 414/STJ, na qual se estabeleceu a metodologia de cálculo com base no consumo individual presumido ou franqueado, formado por duas tarifas, uma fixa e uma variável, deve ser afastado o pedido autoral de fixação da forma de cálculo com base no modelo denominado consumo real fracionado, na simples divisão do consumo total real pelo número de unidades, ainda que haja unidade sem consumo efetivo, pois se considera, dentre outras grandezas, o valor do consumo total registrado pelo hidrômetro único.
4. Com a reforma da sentença para julgar o pedido autoral improcedente, não há o que se falar em restituição em dobro em favor da referida parte.
5. Deu-se provimento ao recurso da ré. Negou-se provimento ao recurso do autor.